Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-83.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DO AUTOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM. TESE DO RESP. REPETITIVO N. 1.599.511/SP - TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM - DESTAQUE DO VALOR DO IMÓVEL - INFORMAÇÃO PRÉVIA – ENCARGO EXPRESSAMENTE ASSUMIDO PELOS COMPRADORES, EM TERMO SEPARADO –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DO AUTOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM. TESE DO RESP. REPETITIVO N. 1.599.511/SP - TRANSFERÊNCIA AO COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM - DESTAQUE DO VALOR DO IMÓVEL - INFORMAÇÃO PRÉVIA – ENCARGO EXPRESSAMENTE ASSUMIDO PELOS COMPRADORES, EM TERMO SEPARADO – DECLARAÇÃO EXPRESSA SOBRE CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENCARGO - CHEQUES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TAXA SATI – AUSÊNCIA DE COBRANÇA A ESSE TÍTULO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000319-83.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
GOMES TORRALBO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PDG VENDAS
CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA (AGRE VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA
LTDA) e GOLDFARB 25 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-83.2016.8.26.0100 -Voto no 23317 - slb
2
VOTO No 23317
APELAÇÃO No: 1000319-83.2016.8.26.0100
COMARCA: FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
APELANTE: ROBERTO GOMES TORRALBO JÚNIOR
APELADOS: PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA (AGRE
VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA) E OUTRO

SLB
APELAÇÃO COMPRA E VENDA REPETIÇÃO INDÉBITO

COMISSÃO
DE
CORRETAGEM

SENTENÇA
IMPROCEDENTE
INCONFORMISMO DO AUTOR

COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
TESE
DO
RESP.
REPETITIVO N. 1.599.511/SP - TRANSFERÊNCIA AO
COMPRADOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO
DE CORRETAGEM - DESTAQUE DO VALOR DO IMÓVEL -
INFORMAÇÃO PRÉVIA
ENCARGO EXPRESSAMENTE
ASSUMIDO
PELOS
COMPRADORES,
EM
TERMO
SEPARADO DECLARAÇÃO EXPRESSA SOBRE CIÊNCIA
DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ENCARGO -
CHEQUES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA COMISSÃO
DE CORRETAGEM CIÊNCIA INEQUÍVOCA TAXA SATI
AUSÊNCIA DE COBRANÇA A ESSE TÍTULO - NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença de fls. 207/215, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de
corretagem.
Apela o autor, a fls. 220/233, alegando que a negociação não
teria se dado de forma clara e que teve ciência da obrigação de pagar
comissão de corretagem após a assinatura do contrato de compra e venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-83.2016.8.26.0100 -Voto no 23317 - slb
3
Discorre sobre o prazo prescricional decenal e afirma que sua
pretensão não estaria fundamentada no enriquecimento sem causa, mas na
violação a preceitos de ordem pública.
Afirma que assinou diversos documentos e não foi esclarecido
de que parte do valor se travada a comissão de corretagem e prêmios, não
tendo ciência da obrigação no momento da celebração do negócio.
Insurge-se contra a cobrança da taxa SATI e prêmios.
Contrarrazões a fls. 236/241.
É o relatório.
O comprador ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
cobrança de comissão de corretagem, cumulada com pedido de repetição de
indébito.
A sentença aplicou corretamente o entendimento do Recurso
Especial Repetitivo n. 1599511/SP, representativo da controvérsia:
”1.1.Validade
da
cláusula
contratual
que
transfere
ao
promitente- comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da
comissão de corretagem.”
Como bem explicitado no acórdão paradigma, não ocorre a
venda casada, “pois ocorre apenas a terceirização dessa atividade de
comercialização de unidades imobiliárias para profissionais do setor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-83.2016.8.26.0100 -Voto no 23317 - slb
4
concentrando-se a incorporadora na sua atividade de construção de imóveis.”,
e “não causam prejuízo econômico para os consumidores, pois o custo da
corretagem, mesmo nos contratos entre particulares, é normalmente
suportado pelo comprador, seja embutido no preço, seja destacado deste.”
No caso dos autos, o quadro de resumo a fls. 132/133,
devidamente assinado pelo comprador, integra o contrato e informa com
clareza o valor do imóvel, destacado do valor da comissão de corretagem. Por
outro lado, há declaração expressa do comprador quanto à ciência da
obrigação de arcar com a comissão de corretagem.
O documento a fls. 134, denominado espelho da escritura,
discrimina os valores pagos através de cheques emitidos pelo comprador, que
declarou expressamente reconhecer que os valores foram devidamente
descontados do valor da proposta de aquisição do imóvel.
Ressalto que os cheques foram emitidos para pagamento da
comissão de corretagem e o comprador declarou expressamente que a
intermediação existiu.
Por fim, não houve cobrança da taxa SATI, conforme se vê do
demonstrativo a fls. 134.
Desta forma, deve se ter como válida a transferência ao
comprador da obrigação de pagamento da comissão de corretagem.
Em razão da interposição do recurso, majoro os honorários
devidos ao advogado das rés de 10% para 15% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-83.2016.8.26.0100 -Voto no 23317 - slb
5
observada a gratuidade.
Pelo exposto nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR